Tribunal: STF
Processo: Ext 973
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-07-01
Data de publicação: 2005-07-01

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONFIRMAÇÃO, PELO EXTRADITANDO, DAS IMPUTAÇÕES
QUE LHE SÃO FEITAS. PEDIDO PARA CUMPRIR A PENA NO BRASIL, ANTE A
CIRCUNSTÂNCIA DE O EXTRADITANDO POSSUIR FAMÍLIA NO PAÍS.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ELIDE O DEFERIMENTO DO PEDIDO. SÚMULA 421.
Preenchidas todas as condições de admissibilidade, defere-se o
pedido de extradição. Ressalva para que seja detraído o tempo de
prisão cumprido no Brasil em razão deste pedido extradicional.